Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o pedido de pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado, que não figura no polo passivo da demanda, pois é terceiro estranho à lide que, a princípio, não responde pela obrigação.
2. A pesquisa de bens em nome de pessoa de que não participou da demanda configura ofensa a garantias inerentes ao devido processo legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.